Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL PELOS DANOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 4.328,15 a título de dano material decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que a obra foi delegada à concessionária, pessoa jurídica de direito privado. Acrescenta que o abalroamento não ocorreu no local da obra e que não há qualquer alegação de falha de serviço relacionada à obra. Dessa forma, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID. 54608941) e isento de preparo. Sem contrarrazões.

3. Da ilegitimidade passiva. Depreende-se dos autos que o veículo envolvido no acidente pertence à concessionária responsável pela execução da obra na Avenida Hélio Prates. Trata-se de delegatária de obra pública que deveria, necessariamente, ter participado no polo passiva da demanda. É pacífico nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária, não podendo o réu ser condenado ao pagamento de indenização neste primeiro momento. Precedentes. (Acórdão n.1170711, 07488639620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1171410, 07230540720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 24/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário, a sentença recorrida é nula, nos termos do art. 115, inciso I, do CPC, porque a ação se dirigiu apenas contra o Distrito Federal, não se aproveitando os atos praticados até a citação, porque a parte autora deverá emendar a inicial para inclusão da concessionária no feito.

5. Recurso CONHECIDO. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário suscitada de ofício para anular a sentença, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento, oportunizando emenda à inicial. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A Súmula de julgamento servirá de Acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.